Tribunal: TJBA
Processo: 8020347-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020347-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO LINS GOES

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: AGROMARCA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil. Recurso de agravo interno.
D
esnecessidade de intimação do agravado.
I
nexistência de angularização processual na ação de origem. Execução de título judicial. Pedido de substituição da empresa executada por seus sócios. Encerramento irregular da sociedade. Ausência de título executivo contra os sócios. Inviabilidade jurídica.
Fundamentos da decisão agravada não infirmados.
Decisão monocrática mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou
provimento
às razões do agravo de instrumento com base na jurisprudência pacificada no STJ acerca da impossibilidade de redirecionamento da execução contra aqueles que não participaram da formação do título executivo e da necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
ora agravada.

II. Questão em discussão

2. A decisão monocrática não incorre em erro de fato, pois compreende corretamente a distinção entre substituição processual e desconsideração da personalidade jurídica, rejeitando a pretensão por ausência de previsão legal de substituição automática de partes em execução de título judicial.

III. Razões de decidir

3. O redirecionamento da execução contra sócios da empresa executada exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo nos casos de dissolução irregular da sociedade.

4.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o encerramento irregular da sociedade e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, o redirecionamento da execução sem observância do devido processo legal.

5.
O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados, não trazendo elementos novos que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recurso de
agravo interno no
agravo de instrumento
nº

8020347-29.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
PAULO LINS GOES

e, como agravada,
AGROMARCA ALIMENTOS LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.